Tribunal: TJDFT
Processo: 0721175-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM DATA ANTERIOR. PREVALÊNCIA. AUTOS ELETRÔNICOS.

1. O artigo 272 Código de Processo Civil determina como forma preferencial de intimação o meio eletrônico, vindo a Lei n° 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, a dispor que o acesso à íntegra do processo será considerado vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais (artigo 9°, caput e §1°).

2. A Resolução n° 234/2016, do Conselho Nacional de Justiça dispõe, em seu artigo 11, que o aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura do prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário consultar efetivamente o teor do documento, manifestando sua ciência inequívoca.

3. O Provimento n° 12/2017 deste Tribunal de Justiça, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação (artigo 43, §2°, e 60).

4. A agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão, de tal modo que no dia útil seguinte a esta data deflagrou-se o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante, para este fim, posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

5. Agravo interno conhecido e improvido.